Tribunal: TJMT
Processo: 1033785-70.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033785-70.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOVANI PEREIRA RAMOS - CPF: 887.741.202-04 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1033785-70.2025.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrido:
JOVANI PEREIRA RAMOS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ELEVAÇÃO ABRUPTA DO CONSUMO. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DURANTE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobranças de água decorrentes de consumo atípico, determinou a revisão das faturas, reconheceu a ilegalidade da suspensão do fornecimento de água e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a regularidade das medições do hidrômetro, a legalidade da suspensão do serviço por inadimplemento e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade das medições que embasaram as cobranças impugnadas; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água foi legítima diante da controvérsia administrativa sobre os débitos; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

4.

Compete à concessionária demonstrar a regularidade das medições, a higidez do hidrômetro e a legitimidade das cobranças e da suspensão do fornecimento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

O histórico de consumo médio da unidade consumidora, aliado ao aumento abrupto das faturas, constitui indício relevante de irregularidade das cobranças quando desacompanhado de prova técnica idônea produzida pela concessionária.

6.

A solicitação administrativa de vistoria não foi efetivamente atendida, e a própria concessionária registrou que o hidrômetro permanecia em funcionamento mesmo sem consumo de água no imóvel, sem demonstrar a substituição do equipamento ou a realização de perícia metrológica apta a afastar dúvidas sobre a confiabilidade das medições.

7.

A ausência de comprovação da regularidade das cobranças torna indevida a suspensão do fornecimento de água fundada exclusivamente nas faturas impugnadas, sobretudo quando o débito era objeto de prévio questionamento administrativo.

8.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

9.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 2.000,00, por atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à concessionária comprovar a regularidade das medições que embasam cobranças por consumo atípico, bem como a higidez do hidrômetro e a legalidade da suspensão do fornecimento de água.

2. O histórico de consumo estável, aliado à ausência de prova técnica idônea da regularidade do medidor, autoriza a revisão das cobranças e afasta a presunção de legitimidade do faturamento.

3. A suspensão do fornecimento de água fundada em débitos objeto de controvérsia administrativa, cuja regularidade não foi demonstrada, configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral
in re ipsa
.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado exceder as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; TJMT, Recurso Inominado nº 1008039-98.2025.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.03.2026
.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 373128356, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, para:

a)
DECLARAR a inexistência dos débitos em seus valores originários
, referentes às faturas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2025;

b)
DETERMINAR a revisão (refaturamento) das referidas faturas
, com base no consumo mensal dos últimos 12 (doze) meses;

c)
CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no Id. 218612258
, tornando definitiva a determinação de restabelecimento do fornecimento de água;

d)
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa legal a partir da citação.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta, em síntese:

(i)

a regularidade do hidrômetro, o qual foi considerado regular em duas aferições técnicas independentes;

(ii)

que a revisão administrativa decorreu de ato de boa-fé, não configurando reconhecimento de qualquer irregularidade na cobrança;

(iii)

a ausência de prévia provocação administrativa por parte do consumidor;

(iv)

a legalidade da suspensão do fornecimento de água, precedida de regular notificação;

(v)

o rompimento do lacre do hidrômetro;

(vi)

a impossibilidade de inversão do ônus da prova;

(vii)

a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária; e

(viii)

a inexistência de dano moral indenizável.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora, titular da unidade consumidora nº 554573-0, afirma que seu consumo médio mensal era de aproximadamente 15 m3, o que resultava em faturas em torno de R$ 59,84.

Relata que, entre agosto e novembro de 2025, as contas de água sofreram aumento expressivo, alcançando os valores de R$ 601,67, R$ 431,34, R$ 248,40 e R$ 231,15, respectivamente, sem qualquer alteração em seu padrão de consumo.

Aduz que requereu administrativamente, a realização de vistoria (protocolo nº 1729294), a qual não teria sido efetivamente realizada, limitando-se a recorrente à emissão de relatório unilateral que atestou a regularidade do hidrômetro. Sustenta, ainda, inexistirem vazamentos no imóvel e que, em razão do não pagamento das faturas impugnadas, o fornecimento de água foi suspenso.

Em
contestação
, a concessionária sustenta que realizou duas aferições no hidrômetro, ambas concluindo pela regularidade do equipamento, sem identificação de qualquer anormalidade que justificasse a revisão das medições.

Afirma que a suspensão do fornecimento de água decorreu do inadimplemento das faturas, após regular notificação e observância do procedimento administrativo.

Acrescenta que, por liberalidade e em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé, procedeu à revisão administrativa das faturas impugnadas, adotando o consumo médio de 15 m3 da unidade consumidora. Defende, assim, que agiu em conformidade com a legislação, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano indenizável.

Pois bem, o ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Destaca-se que o serviço de tratamento e abastecimento de água é considerado serviço público essencial, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/1989 e do art. 6º da Lei nº 8.987/1995, o que impõe à concessionária deveres especiais de continuidade e regularidade na prestação do serviço.

Assim, competia à recorrente demonstrar a regularidade das medições que embasaram as cobranças impugnadas, bem como a higidez do hidrômetro e a legalidade da suspensão do fornecimento de água,
ônus do qual não se desincumbiu
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, é incontroverso que, entre os meses de
agosto e novembro de 2025
, houve elevação significativa das faturas de água do reclamante e que, em razão da ausência de pagamento dos valores impugnados, ocorreu a suspensão do fornecimento do serviço.

Os documentos acostados aos autos (IDs 373127883 a 373127886) demonstram que a unidade consumidora mantinha histórico de consumo médio de aproximadamente 15 m3 mensais, tendo sido registrado aumento expressivo e atípico no período controvertido.

Além disso, o autor comprovou que solicitou administrativamente a realização de vistoria para apuração da divergência (protocolo nº 1729294), sem que a demandada demonstrasse o efetivo atendimento da solicitação (ID 373127887).

Cumpre destacar que a própria concessionária, na Ordem de Serviço nº 130322567, de 18/12/2025 (ID 373128353, p. 8), registrou que, durante a vistoria,
"o lacre de corte estava rompido e o hidrômetro encontrava-se girando",
embora a moradora tenha informado que não havia qualquer torneira aberta no imóvel.

Tal circunstância constitui indício relevante de possível irregularidade no funcionamento do equipamento de medição.

Não obstante essa constatação, a concessionária deixou de demonstrar que promoveu a substituição do hidrômetro ou que o encaminhou para perícia metrológica, providências indispensáveis para afastar qualquer dúvida quanto à confiabilidade das medições que embasaram as cobranças questionadas.

Diante desse contexto, o conjunto probatório revela-se suficiente para evidenciar a plausibilidade das alegações do reclamante. O histórico de consumo estável da unidade, aliado ao aumento abrupto das faturas e à ausência de prova técnica da regularidade do hidrômetro, constitui elemento apto a infirmar a presunção de legitimidade das cobranças.

Também se mostra caracterizada a hipossuficiência técnica do consumidor, que não dispõe de acesso aos mecanismos de aferição do medidor nem de conhecimentos técnicos para verificar a correção das leituras realizadas pela concessionária. Nessas circunstâncias, revela-se adequada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, competia à concessionária comprovar a regularidade do equipamento e a exatidão das medições, ônus do qual não se desincumbiu. Não demonstrada a legalidade das cobranças referentes aos meses de agosto a novembro de 2025, revela-se igualmente indevida a suspensão do fornecimento de água fundada exclusivamente nas faturas impugnadas.

Outrossim, ainda que, em tese, fosse admissível a interrupção do serviço por inadimplemento, a medida mostra-se desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto, uma vez que o débito era objeto de questionamento administrativo previamente formulado pelo consumidor, sem que houvesse demonstração de solução efetiva da reclamação.

Nesse cenário, a interrupção indevida do fornecimento de água e esgoto, serviço público essencial, em razão de cobranças cuja regularidade não foi comprovada, ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano e configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização da concessionária pelos danos suportados pelo consumidor.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO ATÍPICO NÃO JUSTIFICADO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DURANTE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou inexigíveis faturas de água referentes ao período de dezembro de 2024 a setembro de 2025, determinou a readequação das cobranças com base na média de consumo, confirmou tutela para restabelecimento do serviço. Ainda, condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de cobranças significativamente superiores à média que culminaram na interrupção do fornecimento, mesmo diante de prévia tentativa de solução administrativa. Por fim, julgou improcedente pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço com cobrança indevida por consumo atípico; (iii) determinar se a interrupção do fornecimento, ocorrida apesar da discussão administrativa das cobranças, configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização e a viabilidade do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a incompetência do Juizado Especial, pois o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Impõe-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não comprova a regularidade das medições nem justifica o aumento abrupto do consumo.

Verifica-se discrepância relevante entre o consumo histórico e os valores faturados, evidenciando a abusividade das cobranças.

Conclui-se que as cobranças excessivas, não solucionadas na via administrativa, culminaram na indevida interrupção do fornecimento de água.

Reconhece-se o dano moral in re ipsa, decorrente da falha na prestação do serviço essencial e da suspensão indevida durante a controvérsia administrativa.

Mantém-se o valor da indenização em R$ 6.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Rejeita-se o pedido contraposto, diante da inexigibilidade dos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suficiência do conjunto probatório afasta a necessidade de perícia técnica no Juizado Especial.

2. A concessionária responde objetivamente por cobranças acima da média sem comprovação de regularidade do consumo.

3.
A interrupção de serviço essencial motivada por cobranças indevidas, ainda sob discussão administrativa, configura dano moral in re ipsa.

4.
A discrepância injustificada entre consumo histórico e faturamento autoriza a revisão das faturas pela média.

5. A inexigibilidade do débito impede o acolhimento de pedido contraposto fundado nas cobranças impugnadas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal/MT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; Súmula 49 das Turmas Recursais do MT.

(TJMT - N.U 1008039-98.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 28/03/2026).

(grifei).

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(
água
, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(destaquei)

Logo, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na hipótese, esses elementos autorizam a redução da indenização por danos morais para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Consigna-se que a existência de atrasos anteriores não autoriza a concessionária a dispensar o cumprimento da legislação vigente. Ao contrário, reforça a necessidade de observância rigorosa dos procedimentos legais para proteção do consumidor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de
danos morais
para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026